Tribunal: TJDFT
Processo: 0740327-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740327-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORBERTO POLI REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA ISABEL PIO POLI AGRAVADO: NÃO DEFINIDO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o agravante, nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, para que se manifestar sobre possível inadmissibilidade do presente agravo de instrumento em razão da sua intempestividade, considerando que o recorrente tomou ciência eletrônica da decisão de ID. 240793826 (indicada na própria peça recursal), na data de 04.08.2025, encerrando-se o prazo recursal em 26.08.2025. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator